Tribunal: TJMT
Processo: 1014951-93.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014951-93.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GABRIEL REBELO BRANDELEIRO - CPF: 730.847.601-44 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ BANZI TONUCCI - CPF: 336.087.028-06 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO BANZI TONUCCI - CPF: 314.703.708-83 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/3761-63 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BRADESCO DENTAL S.A. - CNPJ: 09.060.348/0001-49 (RECORRIDO), ODONTOPREV S.A. - CNPJ: 58.119.199/0001-51 (RECORRIDO), JOAO CARLOS DE LIMA JUNIOR - CPF: 283.140.098-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. QUITAÇÃO ANUAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS A SEREM EFETUADOS NA VIGÊNCIA CONTRATUAL. DEMORA EXCESSIVA NO ESTORNO. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO ACOLHIDA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO FORA PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A falha no serviço prestado pela instituição financeira consistente no desconto indevido referente a débitos de contrato cuja obrigação foi quitado anualmente, somado as tentativas de estornos pela via administrativas sem êxito, fato que extrapola o mero dissabor e enseja no dever de indenizar a título de dano moral.

Majora-se
o valor da indenização se foi fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1014951-93.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Gabriel Rebelo Brandeleiro

Recorrido(s):

Banco Bradesco S/A e

ODONTOPREV S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de março de 2024

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, a teor do que dispõe o artigo 487, I do CPC e art. 20 da Lei nº 9.099/95, OPINO POR JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para:

a) CONDENAR as requeridas, solidariamente, a realizarem o pagamento do valor de R$ 1.102,51 (um mil cento e dois reais e cinquenta e um centavos), e em dobro, a titulo de danos materiais, acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o evento danoso, de acordo com o artigo 389 do Código Civil, bem como juros no importe de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação, conforme o artigo 405 do Código Civil.

b) CONDENAR, a título de danos morais, a empresa ré ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais) à parte autora, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).

No presente caso, o Autor alega que é titular de uma conta bancária junto ao Banco Bradesco, onde possuía um seguro de vida e, diante do cancelamento, ficou com saldo pendente de resgate no valor de R$ 7.839,54. Aduz que a funcionária da instituição financeira entrou em contato para a realização do resgate do valor, condicionado a aquisição de outro seguro, desde que convertesse os juros decorrentes do resgate.

Informa que contratou plano odontológico, pelo período de 12 (doze) meses, efetuando o pagamento anual integral do valor de R$ 998,00, de modo que não haveria descontos mensais. Ocorre que a empresa Odontoprev efetuou descontos nos valores de R$ 540,59, R$ 499,01 e R$ 1.102,51, sendo estornados os dois primeiros valores, por meio de solicitação administrativa que perdurou 03 (três) meses e diante da negativa de estorno do último valor, ingressou com a presente ação visando o recebimento de indenização por dano material, em dobro e dano moral. Nas razões recursais pugna pela majoração do quantum indenizatório.

O Banco Bradesco sustenta que não praticou qualquer ato ilícito e que não foi responsável pelos descontos realizados na conta bancária do autor, sendo fato de terceiro. Já a Ré Odontoprev alega que a contratação do plano odontológico ocorreu em 20/09/2021, sendo autorizado e consentido os débitos na conta corrente do autor, bem como houve o usufruo do referido plano e durante a vigência o contrato efetuou os estornos das quantias, inexistindo danos a serem indenizados. Nas razões recursais, os Recorridos pugnam pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. É incontroversa a falha na prestação de serviço, tendo em vista que houve a quitação integral do contrato anual do plano odontológico pelo Autor, portanto, não teriam valores a serem debitados mensalmente em sua conta bancária, sendo indevidos os descontos efetuados.

Cumpre destacar que houve tentativa de resolução pela via administrativa, sem êxito e que o último desconto de R$ 1.102,51, não foi estornado, conforme extrato bancário.

Desta forma, dada à verossimilhança das alegações do consumidor cabia à Reclamada provar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, conforme art. 373, II, do Código de Processo Civil, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Assim, o Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Quanto ao dano moral, esclareço que mesmo após reclamação administrativa, houve continuidade na realização de descontos na conta bancária do autor, bem como se tratam de valores expressivos retidos indevidamente, o que gera transtornos e danos ao consumidor, razão pela qual, entendo que deve ser acolhida a pretensão no sentido de majorar o valor da condenação por dano moral, pois o montante arbitrado está aquém dos valores que estão sendo fixado atualmente pela Turma Recursal, em casos análogos.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamante e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para elevar o valor da condenação a título de dano moral para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024